Tribunal: TJSP
Processo: 2152849-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança (contrato de mútuo). Pretendida suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor. Pleitos indeferidos no juízo de origem. Possibilidade, porém, na hipótese, de bloqueio dos cartões de crédito do executado. Única medida excepcional possível, dentre as requeridas.

Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança (contrato de mútuo). Pretendida suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor. Pleitos indeferidos no juízo de origem. Possibilidade, porém, na hipótese, de bloqueio dos cartões de crédito do executado. Única medida excepcional possível, dentre as requeridas.

Agravo dos exequentes parcialmente provido. Decisão reformada em parte.